Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-61.2024.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001317-61.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YURI FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.452.861-23 (APELANTE), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA - CPF: 062.074.271-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. D. S. O. - CPF: 041.177.431-04 (APELADO), BEATRIZ DA SILVA - CPF: 062.074.271-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS RETROATIVOS À CITAÇÃO. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS MENSAIS COMPROVADOS PELO ALIMENTANTE. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos que, após o reconhecimento da paternidade em acordo homologado, fixou alimentos em 30% do salário-mínimo, com efeitos retroativos à citação, indeferindo o pedido de compensação dos valores pagos espontaneamente pelo alimentante entre setembro/2024 e maio/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, de forma excepcional, compensar valores espontaneamente pagos pelo genitor a título de pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, desde que comprovado o pagamento direto de valores de natureza alimentar, em benefício do alimentando, de forma idônea e reiterada.

4. O apelante comprovou a realização de pagamentos mensais fixos de R$ 300,00, por meio de transferências bancárias, entre setembro/2024 e maio/2025, imediatamente após o reconhecimento da paternidade, evidenciando o caráter alimentar das quantias adimplidas.

5. Não houve impugnação específica aos comprovantes apresentados, nem alegação de inadimplemento, o que corrobora a presunção de que os valores pagos atenderam às necessidades do menor.

6. Os valores pagos correspondem à mesma natureza da obrigação fixada judicialmente (prestação mensal em pecúnia), permitindo, em caráter excepcional, sua compensação proporcional no cálculo da obrigação retroativa.

7. A compensação reconhecida não exonera o alimentante, mas apenas evita o pagamento em duplicidade das mesmas parcelas, preservando o melhor interesse do menor e a boa-fé do devedor diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É possível, de forma excepcional, a compensação parcial de valores espontaneamente pagos a título de pensão alimentícia antes da fixação judicial da obrigação, desde que comprovada a natureza alimentar, a regularidade dos repasses e a identidade com a obrigação posteriormente fixada.

2.

A mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos visa evitar o enriquecimento sem causa do credor, o bis in idem e preservar a boa-fé do alimentante diligente.

3.

A compensação deve se limitar às parcelas comprovadamente pagas, devendo o alimentante complementar eventual diferença em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 5.478/68, art. 13, §2º; CC, art. 1.707.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.501.992/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 20.04.2018; STJ, HC 498.437/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.06.2019, DJe 06.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.854.358/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 25.08.2021; TJMT, N.U. 1010449-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2021, DJE 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por Yuri Freitas de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT
, na Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ajuizada por
I.G.D.S.O., representado por BEATRIZ DA SILVA.

Houve acordo parcial homologado quanto ao reconhecimento da paternidade em 15/8/2024, e a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: (a) definir a guarda compartilhada do menor, com residência fixa materna; (b) regulamentar a convivência paterna de forma livre, mediante aviso prévio; (c) fixar os alimentos no patamar de 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas (medicamentos e material escolar); (d) indeferir o pedido de compensação de valores pagos anteriormente à fixação judicial da obrigação alimentar; (e) determinar que os alimentos retroagissem à data da citação, nos termos do art. 13, §2º, da Lei 5.478/68, ressalvando a irrepetibilidade da verba alimentar; (f) impôs as partes a sucumbência recíproca, com condenação proporcional nas custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela gratuidade de justiça (ids. 318841353 e 318841389).

O apelante alega que efetuou pagamentos mensais a título de pensão alimentícia ao longo do trâmite da ação, a partir da citação, no valor de R$ 300,00, em favor do menor, e que tais valores somam R$ 3.030,00, conforme comprovantes bancários. Afirma que a omissão da sentença quanto à compensação dos valores pagos espontaneamente acarreta violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois restaram atendidas as necessidades alimentares do menor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal e o provimento do recurso para determinar o abatimento dos valores pagos à título de pensão alimentícia, desde a citação até a prolação da sentença, no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) e total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) (id. 318841396).

O apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a compensação pretendida encontra óbice no princípio da incompensabilidade dos alimentos. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 318841403).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento da apelação
, ratificando o entendimento adotado na origem, especialmente no tocante à ausência de comprovação idônea dos pagamentos e à improcedência da alegada hipótese de enriquecimento sem causa, ressaltando, ainda, a prevalência do princípio do melhor interesse da criança (id. 322751387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação visa
compensar os valores pagos espontaneamente
pelo genitor a título de alimentos, no período compreendido entre
setembro/2024 a maio/2025
, em favor do menor, no valor mensal de
R$ 300,00
, além de outros valores extraordinários.

Extrai-se dos autos que a decisão inicial indeferiu o pedido
o pedido de fixação de alimentos provisórios, o
réu foi
citado em 25/6/2024 e, na audiência realizada em 15/8/2024,
as partes
firmaram acordo quanto ao reconhecimento da paternidade
, prosseguindo o feito apenas quanto à definição da guarda, regime de convivência e obrigação alimentar.

A sentença foi proferida em
19/5/2025
, fixando os alimentos em
30% do salário-mínimo
, com efeitos
retroativos à data da citação
, além de indeferir o pedido de compensação de valores pagos extrajudicialmente.

De fato, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que,
em regra
, não se admite a compensação dos alimentos fixados judicialmente com valores pagos de forma diversa da estipulada, especialmente quando pagos
in natura
ou por forma não ajustada com o credor.

Todavia, a própria jurisprudência do STJ admite
mitigações excepcionais
a tal regra, especialmente à luz do
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
.

A aplicação dessa exceção, entretanto,
não é automática
, devendo ser aferida
caso a caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. SÚMULA 283/STF. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA NA MITIGAÇÃO ADMITIDA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO EM VIRTUDE DA SÚMULA 7/STJ. CONDUTA DO EXECUTADO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. É inadmissível o recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento suficiente (acerca da aplicação do disposto no art. 313 do CC) e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF, por analogia.

3.
A Jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos", dispondo notadamente que, "tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor" (REsp 1.501.992/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 20/4/2018).

4.
Outrossim, "a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos deve ser realizada examinando-se caso a caso, em especial as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar, comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como saúde, habitação e educação, devendo, de qualquer forma, se perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, verificando se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor" (HC 498.437/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019, sem grifo no original).

5. A modificação da conclusão exarada no acórdão combatido (no sentido de não ser o caso de excepcionar a regra contida no art. 1.707 do CC) enseja necessariamente o reexame dos elementos probatórios e das circunstâncias fáticas colacionadas ao feito, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. É iterativa a jurisprudência desta Corte, quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso especial, também, sob o prisma da alínea c do permissivo constitucional, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

7. Por fim, aferir a tese do executado de redução da sua capacidade financeira não se mostra possível nesta instância extraordinária, pois, além de não ter sido debatida no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório do feito, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.854.358/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

No caso, o apelante
efetuou transferências bancárias regulares à genitora do menor
, em montante mensal de R$ 300,00 entre os meses de setembro/2024 e maio/2025, correspondendo, de fato, ao valor que buscava ver fixado judicialmente.

Os comprovantes apresentados demonstram pagamentos consistentes e reiterados, iniciados imediatamente após a homologação do acordo de reconhecimento de paternidade (ids. 318841377, 318841378 e 318841397).

Não se trata, pois, de prestação “in natura”, mas de repasses em espécie, realizados mediante transferência bancária na conta da genitora Beatriz da Silva, o que permite
presumir a destinação alimentar dos valores
, sobretudo por se tratar de menor impúbere e dependente.

Além disso,
não houve impugnação específica
aos pagamentos pela parte adversa nas contrarrazões à contestação, tampouco alegação de inadimplemento.

Os valores pagos espontaneamente pelo apelante assumiram a
mesma natureza jurídica da obrigação imposta judicialmente
, ou seja,
prestação alimentar em pecúnia, de caráter mensal e contínuo
.

Sendo assim, resta caracterizada a identidade entre a obrigação fixada e os valores pagos, o que autoriza, de modo excepcional, a dedução proporcional no cálculo da dívida.

Assim, considerando a prova
documental dos pagamentos mensais fixos
, bem como a sua natureza alimentar presumida, reputa-se
cabível o reconhecimento parcial da compensação pretendida
, mitigando-se a regra da incompensabilidade,
sem prejuízo da proteção integral ao menor
, cujo direito à pensão permanece assegurado.

Referida compensação deverá cor
responder a diferença devida mês a mês, a ser
apurada, por meio de simples cálculo, observando-se o salário-mínimo vigente à época de cada parcela e a dedução do valor comprovadamente quitado, em fase de cumprimento de sentença.

Não se trata de exoneração, mas de compensação parcial

dos valores espontaneamente adimplidos.

Tal medida assegura, simultaneamente, o
interesse superior do menor
, a
integridade da prestação alimentar
e a
justa proteção do devedor diligente
, evitando-se o
bis in idem
.

A esse propósito, colho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA IN NATURA – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – FINALIDADE PRECÍPUA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATENDIDA – COMPENSAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS ALIMENTANDOS – DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO GENITOR – EXECUÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – SÚMULA 309 DO EG. STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. 1. O eg. STJ tem admitido, sob o prisma da vedação ao enriquecimento ilícito, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, pois, “tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor” (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018). 2. O verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre A questão, estabelecendo que o “débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

(TJMT, N.U 1010449-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Portanto, a sentença comporta
parcial reforma
para reconhecer,
em caráter excepcional
, a possibilidade de
compensação proporcional dos valores pagos espontaneamente pelo alimentante
.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
para
reconhecer a possibilidade de compensação proporcional dos valores pagos espontaneamente pelo alimentante entre setembro/2024 e maio/2025
, no montante de R$ 300,00 mensais,
exclusivamente em relação às parcelas mensais da pensão alimentícia
, devendo o apelante complementar a diferença a ser apurada em cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025